Tribunal: TJSP
Processo: 1017116-84.2019.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Débora Brandão
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Monocrática. Ação anulatória cumulada com obrigação de fazer em sede de tutela antecipada. Pedido recursal para julgamento conexo da ação no 1001050-92.2020.8.26.0309, uma vez que a r. sentença proferida nos presentes autos não teria se manifestado acerca dos pedidos formulados naquela. Ocorrência de fato superveniente, tendo em vista que após a interposição do presente recurso, a

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Monocrática. Ação anulatória cumulada com obrigação de fazer em sede de tutela antecipada. Pedido recursal para julgamento conexo da ação no 1001050-92.2020.8.26.0309, uma vez que a r. sentença proferida nos presentes autos não teria se manifestado acerca dos pedidos formulados naquela. Ocorrência de fato superveniente, tendo em vista que após a interposição do presente recurso, a ação conexa foi sentenciada, tendo ocorrido, inclusive, o trânsito em julgado. Prejudicialidade. Não conhecimento do presente recurso de apelação.